Tribunal: TJES
Processo: 5016985-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016985-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CEZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EMBARGOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou arguição de nulidade por falta de intimação pessoal do executado para opor embargos à execução, após o juízo ter determinado a intimação para ciência de alteração de rito (Lei 11.382/2006). O agravante sustenta que, por não possuir advogado constituído, deveria ter sido intimado pessoalmente por carta com AR, nos termos dos arts. 771, parágrafo único, e 513, §2º, II do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do executado sem advogado constituído, quando já aperfeiçoada a citação inicial e decorrido prazo superior a vinte anos, configura nulidade processual hábil a reabrir o prazo para embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação inicial foi válida e aperfeiçoada, estabelecendo o vínculo processual desde a origem. A decisão de fls. 175 reconheceu alteração legislativa superveniente e determinou a intimação para ciência, não criando nova oportunidade autônoma de embargos.

4. O prazo para oposição de embargos transcorreu
in albis
há mais de vinte anos, operando-se a preclusão consumativa (art. 223 do CPC), que independe de nova intimação específica.

5. A reabertura do prazo após tão longo período violaria os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação pessoal do executado sem advogado constituído, após a citação inicial válida, não configura nulidade processual quando o ato questionado (intimação para ciência de alteração de rito) não constitui nova oportunidade processual. 2. A preclusão consumativa decorrente do transcurso de prazo superior a vinte anos impede a reabertura do prazo para embargos à execução, sob pena de violação à segurança jurídica.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 771, parágrafo único, 513, §2º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016985-86.2025.8.08.0000

AGVTE:
CEZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO

AGVDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CEZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO
em face da decisão interlocutória que rejeitou a arguição de nulidade por falta de intimação pessoal para opor embargos à execução e indeferiu o chamamento do feito à ordem, mantendo hígidos todos os atos processuais praticados.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
é executado em ação de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) que tramita desde 1998, sem advogado constituído nos autos;
(ii)
o juízo singular, ao reconhecer a alteração do rito pela Lei 11.382/2006 (fls. 175), determinou a intimação dos executados para oposição de embargos sem garantia do juízo, mas apenas o codevedor Fabrício Andião Villar de Mello foi intimado, não tendo ele recebido qualquer intimação pessoal;
(iii)
a ausência de intimação pessoal viola os arts. 771, parágrafo único, e 513, §2º, II do CPC, que exigem intimação pessoal por carta com AR para parte sem procurador constituído.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade processual, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem e a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução.

Pois bem.

A questão central do recurso reside em saber se a ausência de intimação pessoal do executado sem advogado constituído, após determinação judicial de intimação para embargos (fls. 175 na origem), configura nulidade processual a ensejar a reabertura do prazo, ou se a preclusão consumada pelo decurso de mais de vinte anos desde a citação inicial impede o reconhecimento dessa nulidade.

Nesse sentido, como bem destacado pelo douto Magistrado primevo, a citação inicial na execução foi válida e aperfeiçoada, conferindo ao executado ciência inequívoca da demanda desde a origem. A decisão de fls. 175 tão somente reconheceu a alteração legislativa superveniente (Lei 11.382/2006), que passou a admitir a oposição de embargos independentemente de garantia do juízo, mas não criou nova oportunidade processual autônoma de embargos. O comando judicial foi de intimação para ciência da nova sistemática, e não de abertura de novo prazo para embargos.

Nesse contexto, a ausência de intimação pessoal do agravante — que não possuía advogado constituído — embora desejável, não é causa de nulidade absoluta, pois a citação inicial já havia aperfeiçoado a relação processual.
In casu
, a decisão de fls. 175 não ordenou a citação para embargos, mas mera intimação para conhecimento da alteração do rito. Assim, eventual irregularidade na intimação não tem o condão de reabrir prazo já exaurido há mais de duas décadas.

O prazo para oposição de embargos à execução, contado da citação inicial, transcorreu
in albis
há mais de vinte anos, operando-se a preclusão consumativa (art. 223 do CPC). A preclusão independe de nova intimação específica quando o ato já foi devidamente cientificado no momento oportuno. A reabertura do prazo após tão longo período violaria a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, princípios que informam o sistema processual civil.

De igual sorte, o argumento de que a preclusão não se opera sem ciência do ato processual (no caso, a decisão de fls. 175) não prospera, pois o ato a que se refere o agravante é a própria decisão que reconheceu a alteração legislativa, e não a abertura de prazo para embargos. A ciência desse ato é prescindível para a preclusão do direito de embargar, que já havia sido consumado com o transcurso do prazo original.

Daí porque ausente a nulidade alegada, mantendo-se hígida a decisão agravada que rejeitou o chamamento do feito à ordem.

Do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.